Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-80.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009699-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUERIK MOREIRA DE SOUSA - CPF: 056.271.451-02 (RECORRENTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009699-80.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Huerik Moreira de Sousa

Recorrido(s):

L. P. Formaturas LTDA – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EVENTOS DE FORMATURA. EVENTOS NÃO REALIZADOS. PANDEMIA DO COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cancelamento dos eventos decorreu de caso fortuito, pandemia do Covid-19, essa circunstância que resolve a obrigação e afasta a incidência da cláusula penal, nos termos do artigo 408 do Código Civil, razão pela qual nenhum valor é passível de retenção pela ré.

O cancelamento de eventos sociais em razão da pandemia do Covid-19, embora tenha gerado desconforto, aflição e transtornos, não gera direito a indenização a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos da presente Reclamação Cível para DECLARAR a rescisão do contrato pactuado entre as partes e DETERMINAR que a Reclamada promova a restituição da quantia paga pelo contrato, com a redução de 20% (vinte por cento) relativos a multa, ou seja R$ 5.991,52
( cinco mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/FGV a partir do efetivo de desembolso e juros de 1% a partir da citação”.

No presente caso o Autor, ora Recorrente, narra que na data de 16/03/2017 pactuou contrato de prestação de serviço de formatura que ocorreria no primeiro semestre de 2020, no valor
de R$ 7.029,40, além de ter pago o valor de R$ 460,00 relativo aos convites extras. Conta que a Ré passou a não cumprir com o que fora contratado, causando diversos transtornos e estresses. (deixou de fornecer eventos para a turma arrecadar dinheiro, não forneceu a placa de descerramento, não teve a aula da saudade, retiraram o bar de drink do baile de formatura – posteriormente, adiado e não realizado em razão da pandemia).

Diz que buscou a Reclamada para a rescisão e a restituição da quantia paga, tendo esta informado que o cancelamento do contrato ensejaria o pagamento de multa contratual de 30% (trinta por cento), além das multas dos contratos firmados entre a Ré e os fornecedores que atenderiam o baile de formatura. Aduz que buscou resolver o litígio pelas vias administrativas, todavia, não obtinha êxito, tendo formulado até reclamação perante o Procon. Por fim, ingressou com a presente ação pleiteando a rescisão do contrato, sem cobrança de multa, a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

Em contrapartida, a Ré sustenta que devido a inúmeros cancelamentos pelos formandos, não foi possível manter a mesma proposta de evento repassada inicialmente à turma de formatura, posto que, conforme previsto na cláusula segunda do contrato firmado entre as partes, os itens previstos na proposta inicial poderão ser alterados de acordo com os recursos financeiros arrecadados pela turma. E, quanto a realização do evento, o qual foi adiado em decorrência da pandemia global COVID-19, afirma que assim que for possível a realização destes, os eventos ocorreram sem qualquer prejuízo aos formandos.

De análise dos autos, é incontroverso que os problemas referentes ao serviço de agenciamento da formatura iniciaram-se antes do decreto da pandemia COVID-19, pois, conforme observa-se nos meios de prova juntados, a Ré se manteve inerte, em diversos momentos, não repassando as informações necessárias e solicitadas, tendo que ser formulada reclamação perante o Procon, ante a sua conduta.

Se em decorrência da pandemia global COVID-19 e das determinações de medidas emergenciais, inviabilizando a realização dos eventos, ainda que conste expressamente no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

In casu
, entendo que a multa prevista em contrato deve ser declarada indevida, posto que o pedido de rescisão contratual se deu pelos transtornos anteriormente experimento pelo consumidor e, por fim, decorreu de caso fortuito, circunstância que resolve a obrigação e afasta a incidência da cláusula penal, nos termos do artigo 408 do Código Civil, razão pela qual nenhum valor é passível de retenção pela Ré.

Neste sentido:

RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORMATURA – CONTRATO CELEBRADO ANTES DO INÍCIO DA PANDEMIA –
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA – CASO FORTUITO – INAPLICABILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado
.

(
TJ-MT
10049877920218110055 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2022).

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO FESTA DE CASAMENTO –
PANDEMIA COVID19 – AFASTAMENTO DA MULTA CONTRATUAL POR AUSÊNCIA DE DATAS COMPATÍVEIS COM O PACTUADO INICIALMENTE ENTRE AS PARTES
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

(
TJ-SP
- RI: 10408442620208260114 SP 1040844-26.2020.8.26.0114, Relator: Renata Oliva Bernardes de Souza, Data de Julgamento: 04/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2022).

APELAÇÃO -
RESCISÃO CONTRATUAL – LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE FESTA – CANCELAMENTO – PANDEMIA
– COVID -19 – DANOS MORAIS – Pacífica a natureza consumerista da relação entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de outro, um fornecedor. Inversão do ônus da prova; -
Embora a festa de comemoração de casamento tenha sido cancelada em respeito às medidas restritivas adotadas pelo poder público para prevenir a disseminação do Covid-19 ("novo coronavírus"), a apelada permaneceu intransigente quanto à aplicação da multa pela rescisão, causando transtornos aos noivos e inviabilizando a realização da festa de casamento, em razão da impossibilidade de os autores arcarem com novos custos
– danos morais. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-SP
- AC: 10100168920208260003 SP 1010016-89.2020.8.26.0003, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 16/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE CASAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO. PANDEMIA.

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução de valores, cujos pedidos foram julgados procedentes. 2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. 3. Na inicial, os autores narraram que planejaram sua festa de casamento para o dia 06.06.2020 e contrataram a ré em 05/07/2019 para a prestação de serviços de decoração, cerimonial, buffet e DJ. Alegaram que o valor do contrato era de R$ 14.500,00, sendo que R$ 4.500,00 foram pagos como entrada, R$ 3.000,00 foram pagos em 11.05.2020 e o valor restante seria pago na semana que antecederia o casamento. Em razão da Pandemia, a ré afirmou que o evento não poderia ser realizado e que tentaram remarcar o evento, mas não conseguiram. Por fim, afirma que houve tentativa de acordo das partes quanto à data, ao número de convidados e valores, mas não chegaram a um consenso. 4. No recurso, a ré arguiu que não foi possível remarcar o casamento em decorrência da situação de Pandemia, já que havia Decreto Distrital proibindo este tipo de evento e, conforme se extrai dos elementos probatórios carreados ao processo, não restou comprovada negativa da ré em cumprir o contrato. Alegou que foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta, TAC 03/2,0 para tentar solucionar os impasses entre consumidores e produtores de eventos decorrentes do cancelamento pela situação extraordinária. Ponderou que deveria ser aplicada a cláusula 2.2 do referido TAC que, para os casos de cancelamento, prevê a retenção de 20% sobre o valor pago e a devolução do valor restante em seis parcelas iguais. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da Lei n. 14.034/2020 por analogia. 5.
Em virtude da pandemia, houve a publicação do Decreto 40.539/2020 que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento do COVID19, o que impossibilitou o funcionamento de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e a realização de eventos festivos, o que prejudicou, por consequência, a prestação dos serviços contratados da ré.
6. Ao caso concreto não se aplica o TAC 03/20 ou a Lei n. 14.034/2020, porque ambos se referem à prestação de serviços, reservas e eventos referentes a turismo e cultura, o que não diz respeito ao contrato firmado entre as partes. 7. Nos termos do art. 393 do Código Civil: ?Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir?. 8.
O contrato firmado entre as partes nada dispõe acerca da responsabilidade pelo inadimplemento em razão de caso furtuito ou força maior. Desse modo, a multa prevista no contrato não deve ser suportada pela autora, que não teve culpa pela causa que motivou a rescisão do contrato.
9. Ademais, não há qualquer comprovação de prejuízo decorrente da resolução do contrato. Cabe ao contratado, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, tendo em vista a existência de caso fortuito. 10. Por fim, repise-se que os autores afirmaram não ter desistido do evento e a ré não se desincumbiu de comprovar que disponibilizou outras datas para realização do evento. Ainda, na cláusula 17ª, parágrafo segundo (ID 28060282), prevê que caso a desistência se dê por culpa do contratada a quantia paga será devolvida integralmente. 11. Portanto, irreparável a sentença que decretou a rescisão do contrato e determinou a devolução de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros desde a citação. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 13. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das custas em razão da gratuidade de justiça deferida. 14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.

(
TJ-DF
07006828620218070007 DF 0700682-86.2021.8.07.0007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021)

No tocante a indenização por danos morais, deve ser ressaltado que as atividade sociais de formatura iriam ocorrer em 2020, ou seja, durante a fase mais crítica pandemia do Covid-19, que foi causou muitos transtornos, gerou um verdadeiro caos na economia, com fechamento de empresas, gerando desempregos, problemas sociais e mortes no mundo todo, inclusive de médicos, pois ainda não existiam vacinas.

Fazendo um histórico, em 30/01/2020 a OMS declarou o surto de Doença Respiratória Aguda pelo Covid-19 como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. A doença havia sido detectada na cidade de Wuhan, na China e houve disseminação nos cinco continentes. Em 11/03/2020 o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou, que a COVID-19 passou a ser considerada uma pandemia.

No Brasil, em 06/02/2020 foi sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 13.979, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. O Ministério da Saúde declarou por meio da Portaria Nº 454, de 20/03/2020, o reconhecimento da transmissão comunitária do Covid-19 em todo o território nacional.

A Prefeitura Municipal de Cuiabá através do Decreto nº 7.868 de 03/04/2020 consolidou medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19),

Assim, desde o início do mês de fevereiro de 2020 já era preocupante a situação de transmissão do vírus do Covid-19, inclusive foi editada a Lei 13.979 em 06/02/2020, seria temeroso na época a realização de festas de formatura, onde normalmente reuniriam centenas ou milhares de pessoas em ambiente fechado e não ainda existia vacina.

No caso, a aula da saudade estava prevista para ser realizada no dia 14/03/2020, o culto ecumênico em 19/03/2020 e o baile de gala em 21/03/2020, época que já estava tudo fechado, a recomendação era “fique em casa”, inclusive, como é público e notário, a partir de 17/03/2020 o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, deixou de ter atendimento presencial, em razão da pandemia do Covid-19.

Informa que no dia 17/03/2020 houve o agendamento de nova data para o baile de formatura para o dia 30/05/2020. Após em 22/05/2020 foi alterado para o dia 24/10/2020 e, em 14/10/2020 houve nova alteração para o dia 06/02/2021 e depois para o dia 06/03/2021.

Como é público e notório no início do ano de 2019 houve uma segunda onde do Covid-19 que gerou a morte de milhares de pessoas, no Brasil e em todo mundo, ninguém sabia com exatidão a gravidade, o tempo de duração da pandemia, nem a eficácia da vacina, desenvolvida as pressas, que começou a ser aplicada.

O setor de eventos foi uma dos mais afetados com a proibição de realização de shows, festas de formaturas, casamentos, aniversários etc. Com isso perderam a renda não só os produtores, mas também os músicos, garçons, seguranças, fornecedores.

A ausência de informações precisas a respeito da gravidade da pandemia, de como deveria proceder não foi somente da empresa ré, mas de todos, por isso não teria como ela dar resposta como pretendia o autor, por isso, entendo que não deve haver condenação a título de dano moral.

Todas as pessoas sofreram desconfortos, aflição e transtorno em razão da pandemia, no entanto, por ser causado por um fator externo não previsto, nem poderia previsão precisa, por isso os aborrecimentos não são suficientes para gerar dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a incidência de multa contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022